Tribunal: TJMT
Processo: 1080452-23.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080452-23.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), JURACI BARBOSA GONCALVES - CPF: 086.893.626-06 (RECORRIDO), LUIS EDUARDO RESMINI MARTINS - CPF: 020.213.921-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa de transporte aéreo, recorrente, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em decorrência de atraso de voo e perda de conexão, fatos que obrigaram o passageiro recorrido a adquirir novo bilhete aéreo, por meios próprios, para cumprir compromissos profissionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões centrais do presente julgamento consistem em definir a responsabilidade civil da transportadora aérea por falha na prestação do serviço, decorrente de problemas operacionais sistêmicos; a obrigatoriedade de reparação dos danos materiais devidamente comprovados; e a adequação do valor fixado a título de danos morais, sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo é objetiva, fundamentada na teoria do risco do empreendimento. Alegações de atrasos decorrentes de problemas técnicos em aeroportos configuram fortuito interno, inábeis a romper o nexo de causalidade.

Os danos materiais, consistentes na perda de bilhete de transporte terrestre, não utilizado em razão exclusiva da alteração intempestiva do itinerário aéreo, devem ser integralmente reparados, mantendo-se a condenação nesse aspecto.

O dano moral resta configurado pela frustração, angústia e interferência no planejamento pessoal e profissional do passageiro. No entanto, o valor arbitrado na origem comporta redução, para adequar-se de forma mais precisa às particularidades do caso concreto, sem caracterizar enriquecimento indevido, cumprindo suas funções pedagógica e compensatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O presente feito ascende a esta Turma Recursal por meio do Recurso Inominado registrado sob o ID 356411443, interposto pela empresa requerida, LATAM AIRLINES GROUP S.A., com o objetivo de reformar a sentença de mérito proferida pelo juízo de origem (ID 356411436), a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Na origem, a parte autora, ora recorrida, ajuizou a demanda (ID 356411420) relatando que adquiriu passagens aéreas para o trecho de Curitiba para Cuiabá, com conexão em Brasília, com voo previsto para o dia 09/11/2025. Narrou que, ao desembarcar na escala intermediária em Brasília, foi surpreendido com a informação de que o voo subsequente havia sido cancelado ou atrasado sem aviso prévio. Em razão disso,
a companhia aérea o reacomodou em um voo disponível apenas para o dia 10/11/2025, com chegada prevista em Cuiabá para as 22h05. Afirmou que, por ser cirurgião-dentista e possuir atendimentos agendados para a tarde do dia 10/11/2025, a
reacomodação
oferecida inviabilizava seus compromissos profissionais. Por conseguinte, viu-se obrigado a adquirir uma nova passagem aérea de Brasília para Sinop, no valor de R$ 2.319,77 (dois mil, trezentos e dezenove reais e setenta e sete centavos), perdendo, ademais, uma passagem de ônibus de Cuiabá para Guarantã do Norte, no valor de R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais). Requereu a condenação da empresa ao pagamento de danos materiais e de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A empresa requerida apresentou contestação (ID 356411432), suscitando, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito com base no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal, bem como a ausência de interesse de agir e a necessidade de retificação do polo passivo. No mérito, defendeu a ocorrência de efeito reacionário em virtude de problemas técnicos no aeroporto, o que teria gerado um efeito em cascata na malha aérea, caracterizando excludente de responsabilidade por motivo de força maior. Refutou a ocorrência de danos materiais e rechaçou a existência de danos morais indenizáveis, pugnando pela total improcedência dos pedidos.

A sentença proferida no ID 356411436 afastou as preliminares arguidas e, no mérito, reconheceu a falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea. O juízo de primeiro grau condenou a empresa requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento de R$ 216,15 (duzentos e dezesseis reais e quinze centavos) a título de danos materiais, referentes exclusivamente à passagem de ônibus não utilizada, rejeitando o ressarcimento da nova passagem aérea por entender que houve sua efetiva utilização, o que configuraria enriquecimento sem causa se reembolsada.

Inconformada, a empresa requerida interpôs o Recurso Inominado (ID 356411443), reiterando a argumentação de que o atraso ocorreu por efeito reacionário,
excludente
de responsabilidade civil. Subsidiariamente, argumenta que o valor fixado a título de danos morais é excessivo e desproporcional, pugnando pela sua minoração para evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária. Requer, ao final, o provimento do
recurso para julgar totalmente improcedente a demanda ou, sucessivamente, reduzir o valor da condenação moral. O preparo recursal foi devidamente recolhido e comprovado nos autos (
IDs
356411440 e 356411441).

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 356411445), rechaçando os argumentos da recorrente e defendendo a manutenção integral da sentença proferida, reafirmando a falha na prestação do serviço, o abalo sofrido em sua esfera profissional e a razoabilidade do valor arbitrado pelo juízo de piso.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo (ID 356411444), e os autos foram encaminhados a esta Turma Recursal, encontrando-se devidamente pautados para julgamento (
IDs
357635865 e 357636367).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso inominado interposto pela empresa de transporte aéreo (ID 356411443) preenche integralmente os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. A peça recursal é tempestiva e adequada para atacar a sentença de mérito proferida no âmbito dos Juizados Especiais. Além disso, verifico que a parte recorrente cuidou de comprovar o escorreito recolhimento das custas processuais e do preparo recursal (
IDs
356411440 e 356411441), cumprindo a exigência legal indispensável para o conhecimento da irresignação. Dessa forma, conheço do recurso e passo à análise pormenorizada de seus fundamentos.

Da responsabilidade civil da transportadora aérea

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da existência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros e, por conseguinte, no dever de a companhia aérea reparar os danos materiais e extrapatrimoniais suportados pelo consumidor em razão de atraso de voo e perda de conexão.

A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se, de forma cristalina, como de consumo, submetendo-se aos ditames protetivos do Código de Defesa do Consumidor, diploma legal que consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de serviços. Com efeito, a empresa que explora a atividade de aviação civil responde pelos danos causados aos passageiros independentemente da comprovação de culpa, assumindo os riscos inerentes à própria atividade econômica que desenvolve para a obtenção de lucro.

A empresa recorrente defende, em suas razões recursais (ID 356411443), bem como na contestação anteriormente apresentada (ID 356411432), que o atraso do voo que culminou na perda da conexão em Brasília ocorreu em virtude de um "efeito reacionário". Segundo sua tese defensiva, problemas técnicos no aeroporto impactaram voos anteriores, gerando um efeito em cascata que comprometeu a pontualidade do voo do recorrido. A partir dessa premissa, a companhia aérea busca enquadrar o evento como motivo de força maior, capaz de excluir o nexo de causalidade e, por conseguinte, afastar o seu dever de indenizar.

Entretanto, não acolho a tese de exclusão de responsabilidade apresentada pela recorrente. Os problemas operacionais da malha aérea, a necessidade de manutenção não programada de aeronaves, os atrasos gerados por logística de tripulação ou readequações de rotas em decorrência de eventos em outros terminais aeroportuários consistem naquilo que a doutrina jurídica classifica de forma precisa como fortuito interno. O fortuito interno engloba todas as intercorrências, falhas e imprevistos que guardam relação direta e intrínseca com a organização, estruturação e execução da atividade empresarial. Por se relacionarem intimamente com os riscos da atividade de transporte aéreo, tais eventos não possuem o condão de caracterizar a força maior excludente de responsabilidade.

A excludente de responsabilidade civil exige a configuração de um evento totalmente estranho à atividade do fornecedor, imprevisível e inevitável, o que caracteriza o fortuito externo. Não obstante as dificuldades de logística relatadas pela empresa, cabia a ela organizar sua frota e seus horários de modo a garantir que o contrato de transporte firmado com o passageiro, materializado no bilhete aéreo adquirido (
IDs
356411424 e 356411427), fosse cumprido com a pontualidade, segurança e eficiência esperadas.

Ao falhar na entrega do serviço no tempo e modo contratados, obrigando o consumidor a pernoitar na cidade de conexão e oferecendo uma
reacomodação
que o faria chegar ao destino com aproximadamente vinte e quatro horas de atraso, a companhia aérea incidiu em evidente falha na prestação do serviço. Ademais, a falta de assistência adequada e célere, condizente com as necessidades profissionais urgentes do passageiro que precisava chegar a tempo para atendimentos previamente marcados, agravou o quadro de inadimplemento contratual. Portanto, o dever de reparação é
medida

inafastável
, mantendo-se irretocável a sentença de origem nesse aspecto.

Da manutenção dos danos materiais

No que tange aos danos materiais, a sentença recorrida (ID 356411436) julgou de forma bastante equilibrada e proporcional a situação posta nos autos. O juízo de primeiro grau negou o reembolso da nova passagem aérea adquirida pelo passageiro para o trecho Brasília para Sinop, por entender que o serviço foi efetivamente utilizado, e deferiu apenas a restituição do valor da passagem de ônibus não utilizada para o trecho entre Cuiabá e Guarantã do Norte, comprovada documentalmente nos autos (ID 356411425).

A empresa recorrente insurge-se contra essa condenação, argumentando que, como não houve ato ilícito, não haveria dever de reparar o dano material no valor de R$ 216,15 (duzentos e dezesseis reais e quinze centavos). Não obstante os esforços argumentativos da defesa, a tese recursal encontra-se dissociada da realidade dos fatos e da proteção jurídica aplicável.

Conforme exaustivamente demonstrado no tópico anterior, o ato ilícito resta perfeitamente configurado pela falha na prestação do serviço de transporte aéreo. O decréscimo patrimonial suportado pelo passageiro possui nexo de causalidade direto com a conduta da empresa recorrente. A perda do bilhete terrestre decorreu exclusivamente do fato de que o passageiro não chegou a Cuiabá no horário programado por culpa da transportadora aérea. Se o itinerário original houvesse sido cumprido, o autor teria embarcado no transporte terrestre sem percalços.

Dessa forma, a restituição do valor de R$ 216,15 (duzentos e dezesseis reais e quinze centavos) não constitui qualquer forma de enriquecimento indevido, mas
representa a recomposição exata do patrimônio lesado em consequência direta do inadimplemento contratual da companhia aérea. Assim, mantenho inalterada a sentença de primeiro grau quanto ao deferimento do dano material na exata extensão fixada.

Do dano moral e da necessária readequação do quantum indenizatório

Superada a constatação do dever de indenizar, passo à análise da existência dos danos morais e, sobretudo, à avaliação da proporcionalidade do montante arbitrado na origem, ponto central do inconformismo da parte recorrente em seu recurso inominado (ID 356411443).

O dano moral em casos de atraso expressivo e perda de conexão se configura pelos transtornos que superam os aborrecimentos comuns do dia a dia. No caso, embora o passageiro tenha tido sua expectativa de viagem frustrada, não há nos autos prova concreta de que ele perdeu compromissos profissionais ou de que sua reputação foi atingida, existindo apenas alegações nesse sentido. Contudo, a necessidade de reorganizar o itinerário e o tempo de espera prolongado caracterizam abalo moral que deve ser compensado.

Não obstante o reconhecimento da lesão extrapatrimonial, a fixação do valor da compensação financeira deve ser balizada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A indenização por danos morais possui uma dupla finalidade no ordenamento jurídico brasileiro: de um lado, atua como lenitivo para compensar a vítima pelo desgaste, pela angústia e pelo tempo perdido; por outro lado, exerce uma função pedagógico-punitiva, advertindo o fornecedor para que aprimore a qualidade de seus serviços, sem, contudo, ensejar um enriquecimento sem causa por parte do ofendido.

O juízo de origem, ao julgar a lide, arbitrou a condenação a título de danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID 356411436). A empresa recorrente suplica a minoração desse valor, alegando que o montante se revela exorbitante frente à realidade dos fatos e não observa a extensão do dano, em violação à diretriz do artigo 944 do Código Civil.

Ao analisar as circunstâncias, observo que assiste razão parcial à transportadora. Embora o transtorno do consumidor seja real, a falta de prova sobre a perda efetiva de
atendimentos odontológicos ou prejuízos profissionais específicos indica que o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
é excessivo. A indenização não deve ultrapassar o limite necessário para confortar a parte lesada, evitando o enriquecimento sem causa.

A adequação da verba indenizatória impõe ao julgador a tarefa de encontrar um ponto de equilíbrio. Levando em consideração a capacidade econômica da empresa ofensora, a gravidade e a repercussão da falha no atendimento do consumidor que teve de reorganizar todo o seu itinerário por conta própria, bem como a necessidade de evitar o enriquecimento despropositado da vítima, concluo que o montante original comporta adequação.

Por conseguinte, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da moderação, voto por acolher a pretensão recursal da empresa LATAM AIRLINES GROUP S.A. neste capítulo específico, reformando a sentença de piso tão somente para minorar a condenação a título de danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Este valor revela-se contemporâneo, justo e absolutamente compatível com a extensão do abalo experimentado pelo recorrido no episódio narrado na petição inicial (ID 356411420), atendendo perfeitamente à dupla função do instituto da reparação moral no direito pátrio.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença proferida no juízo de origem exclusivamente para
minorar
o valor da indenização por danos morais, fixando-o no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Mantém-se os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.o
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026